Tribunal: TJES
Processo: 5004487-23.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004487-23.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA REGINA RIOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MARCOS QUERINO DA COSTA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO DE VIZINHANÇA – DISPOSIÇÃO DE CANO DE ESCOAMENTO DE ÁGUA – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM LAUDO TÉCNICO – SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA INDICADA PELO PERITO – IRRESIGNAÇÃO DA RECORRENTE QUANTO À SUPOSTA PASSAGEM EM TERRENO DE TERCEIROS – NÃO CONFIGURAÇÃO – IMAGENS E LAUDO PERICIAL QUE COMPROVAM A PASSAGEM PELO TERRENO DAS PARTES, CONTORNANDO O MURO – ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, CPC) – SENTENÇA MANTIDA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por SONIA REGINA RIOS DE OLIVEIRA em face de MARCOS QUERINO DA COSTA, em que narra que possui um cano para escoamento de água voltado para a unidade residencial do réu. Narra que o réu construiu um telhado e está impedindo o escoamento da água pelo cano que já estava regularmente instalado.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na petição inicial e o pedido contraposto formulado na contestação, para CONDENAR o réu a permitir a passagem da tubulação que guarnece a residência da parte autora, bem como, DETERMINAR a parte autora que proceda os ajustes necessários para que a tubulação seja removida de seu local atual (telhado) e seja realocada sobre o muro até chegar ao seu destino, nos termos apontados no laudo pericial juntado em id nº 40727389, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da intimação desta sentença e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em caso de inércia da parte autora quanto as adaptações na tubulação no prazo estipulado, AUTORIZO o requerido a remover a tubulação existente, entregando os componentes retirados a autora, podendo esta realizar a obra posteriormente, desde que, nos termos determinados (sobre o muro).

Considerando a atuação do sr. Fabiano da Silva Polonini – CREA ES-9650/D, na condição de perito na área de engenharia civil, arbitro em R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) os seus honorários, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo, na forma do art. 2º e item 2.1 do anexo, da Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

Embora devidamente intimada, a parte ré não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ainda que prescindível nova fundamentação, oportuno destacar as razões que embasaram a convicção deste juízo.

Pois bem, dos documentos dos autos, verifica-se que a controvérsia diz respeito à disposição do cano de escoamento de água da residência superior. A autora relata que obteve o consentimento do réu para a instalação do referido cano. Contudo, o morador da unidade inferior (réu) construiu um telhado na direção do escoamento.

Não obstante as razões recursais apresentadas, não vislumbro elementos que justifiquem a reforma da sentença. As razões de decidir adotadas pelo juízo a quo foram fundamentadas em laudo técnico pericial (ID 14030359), que indicou que a solução mais adequada consiste na construção do cano conforme ali especificado, ou seja, sobre o muro até chegar ao seu destino.

A recorrente, irresignada, sustenta que a solução indicada pelo juízo
a quo
engloba a construção e escoamento a partir do terreno de terceiros. Não é, contudo, o que demonstra a fotografia e o laudo técnico, como se explica, a imagem constante do ID 14030309 (pág. 5), em consonância com a análise técnica do laudo pericial, indica a passagem do cano pelo terreno das partes, ainda que contornando o muro.

A sentença não merece reforma, uma vez que a parte recorrente não logrou demonstrar que a estrutura indicada pelo juízo a quo deixa de ser a que melhor atende às condições técnicas. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe à parte que alega o fato constitutivo do seu direito o ônus de provar suas alegações, ônus que não foi satisfeito, mantendo-se correta a decisão de primeiro grau.

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)